Tribunal: TJDFT
Processo: 0716953-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716953-28.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOAO PEDRO CABRAL DA SILVA APELADO: JOAO PEDRO CABRAL DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça, no tocante aos declaratórios de ID: 42940050. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador